Tribunal: TJMT
Processo: 1013005-60.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013005-60.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), MARIA LOSANGELES ARAUJO SILVA - CPF: 514.693.401-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL –
DECADÊNCIA –
PREJUDICIAL REJEITADA
–
IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÓQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não ocorre a decadência da obrigação da Administração Pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos, conforme entendimento do SJT.

2. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, entre um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

3.
O cargo de Técnico Administrativo Educacional, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela
Constituição Federal
.
Consoante previsto no artigo 9º, inciso I, alíneas a e b da Lei Complementar nº 50/98, não é possível constatar a característica de "técnico", sendo a sua natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade.

4.
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Maria Losangeles Araújo Silva
, contra ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro, consistente na notificação para optar por um dos cargos públicos que ocupa (Professora + Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado), uma vez que, caracteriza acúmulo ilegal de cargos, de formar a afrontar o artigo 159, inciso XII, da Lei Complementar nº 04/1990 e o Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Em síntese, narra que,
foi aprovada, nomeada e está investida no cargo público de Professora (20 horas semanais), do Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação do
Município de Juína/MT
, com nomeação datada de 13 de fevereiro de 1995 e, no cargo público de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas semanais), do Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação do
Estado de Mato Grosso,
com posse datada de 04 de setembro de 1995,
de modo que,
vem exercendo suas funções, com compatibilidade de horários, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem qualquer oposição tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Juína/MT.

Acrescenta que,
inclusive, o Estado de Mato de Grosso ainda emitiu certificado de Honra ao Mérito pelos 25 anos de serviços prestados ao Estado.

Assegura que, os cargos exercidos são compatíveis entre si, conforme artigo 37, XVI, da Constituição Federal, bem como que seu caso se trata de acumulação de cargos lícita,
uma vez que
amparada pela Constituição e validada por vastas decisões dos Tribunais.

Reforça, ademais, que, o cargo
de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado
do Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso,
segundo o Artigo 6º, §§3º e 4ª da Lei Complementar Estadual nº 50, de 1 de outubro de 1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é considerado legítimo e genuíno cargo de natureza técnica, nas exatas posições e entendimentos emanados dos Tribunais Superiores, uma vez que para o servidor ser nomeado em tal cargo, necessário que seja investido por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, e possuir “curso de profissionalização específica”.

Aduz que,
segundo o entendimento pacificado pelo STF, “cargo técnico é o que ‘exige, para seu exercício, conhecimentos específicos de nível superior, normal ou profissional de ensino’”.

Garante que,
possui todos os cursos e qualificações necessários para o cargo técnico o qual exerce, conforme se verifica pelos cursos de formação técnica, capacitação e treinamentos realizados.

Diante desse contexto, argumenta que,
deve-se levar em conta o que diz a melhor doutrina e o que reafirma a jurisprudência: cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o cargo de professor, é: a) o cargo de nível superior que exige uma habilitação específica; b) também o cargo de nível médio ou fundamental, que exige curso técnico específico.

Assevera que,
ao contrário do exposto no parecer do Governo do Estado de Mato Grosso, a sua atuação não é meramente burocrática, pois, entre as atribuições está a de assessoria pedagógica escolar, escrituração, elaboração de histórico escolar e boletins, administração da escola, elaboração de relatórios, atas, assistência no planejamento orçamentário e financeiro, elaboração de processos de merenda escolar, atendimento à SEDUC, entre outras atribuições que requerem conhecimento técnico específico e capacitação para tanto.

Por fim, registra que
, há compatibilidade dos horários, sendo que exerce 20 horas no cargo de Professor, tendo jornada de trabalho no período matutino, no horário das 07:00h às 11:00h e 30 horas no cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, cumprindo sua jornada de trabalho das 12:00h às 18:00h.

Alega, ainda, que,
sofrerá drástica redução no orçamento mensal e poderá ser privada dos direitos fundamentais como a saúde, a alimentação entre outros, por conta de um ato indevido do impetrado, que, à revelia das determinações constitucionais e jurisprudenciais, vem exigindo que a Impetrante opte por um de seus cargos.

Ao final, ressalta que, caso não seja esse o entendimento traçado, ou seja, que não ocupa o cargo de técnico, há que se considerar que exerce os dois cargos, de boa-fé, desde o ano de 1995, ou seja, por mais de 25 anos, sem qualquer manifestação contrária do Estado ou do Município, sempre cumprindo com suas obrigações e horário de trabalho. Logo, se verifica consolidada a sua situação e alcançada pelo instituto da decadência de modo que não pode, sob pena de afronta à segurança jurídica, ser compelida a escolher um dos cargos ou ser exonerada.

Sob essa perceptiva,
requereu a concessão da liminar
, para que fosse,
determinada a suspensão de atos dos Impetrados

que exijam a escolha entre o cargo de professora ou o de Técnica Educacional e a suspensão de qualquer procedimento adotado pelos impetrados para apuração e regularização da acumulação do cargo de professora com o cargo técnico, em especial a exoneração, até o trânsito em julgado da presente ação.

No mérito requer, a concessão da ordem
.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi indeferido (ID 95461974).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, pugnando, ao final, pela denegação da segurança (ID 97255022).

Alega que, a acumulação ilegal de cargos públicos, por se tratar de relação continuada, não gera a decadência da administração pública no seu poder/dever de adotar medidas em relação a estas ocupações ilegais, ressaltando que os atos inconstitucionais não se convalidam pelo mero decurso temporal.

Ressalta que, para a consideração de um cargo como técnico, é necessário que se tenha uma graduação em nível superior ou que o cargo de nível médio possua atribuições características de um cargo técnico, não sendo meramente burocrático, repetitivo ou de pouca ou nenhuma complexidade. Aduz que o cargo de Técnico Administrativo Educacional é um cargo de nível médio, não podendo ser considerado como de caráter técnico ou científico, já que para o seu exercício é indispensável a aplicação de conhecimentos
técnicos científicos.

Explica que, conforme disposto no art. 89 da Lei Complementar nº 50/98, da Carreira dos Profissionais da Educação Básica, estabelece como requisito para o exercício do cargo apenas a conclusão de ensino médio. Assegura que, este Sodalício já analisou a questão posta, tendo entendido pela impossibilidade de acumulação de cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Por estes motivos, argumenta que não há direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifesta-se pela denegação da ordem
(ID 98895958).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Sustenta a Impetrante que, há que se considerar que exerce os dois cargos, de boa-fé, desde o ano de 1995, ou seja, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem qualquer manifestação contrária do Estado ou do Município, sempre cumprindo com suas obrigações e horário de trabalho.
Logo se verifica consolidada a sua situação e alcançada pelo instituto da decadência
, de modo que não pode, sob pena de afronta à segurança jurídica, ser compelida a escolher um dos cargos ou ser exonerada.

Pois bem.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pela Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo.

Inclusive, defende que, a Administração Pública tem o poder-dever de reconhecer a nulidade de um ato administrativo mesmo depois de decorrido o prazo decadencial, caso seja constatada inconstitucionalidade.

Dessa forma, um ato administrativo em confronto com a Lei Maior não pode continuar vigorando em decorrência do tempo, se a inconstitucionalidade lhe acompanha, não sendo o poder de revogação do ato pela Administração, fulminado pela prescrição. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que
não ocorre a decadência do direito da administração pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos,
principalmente porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1821111/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 9/9/2019) [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoou da atual e pacífica jurisprudência desta Corte Superior, orientada no sentido de que não ocorre a decadência da obrigação da Administração Pública de adotar procedimentos para verificar a acumulação inconstitucional de cargos públicos.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1538992/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 13/11/2018). [Destaquei].

Da mesma forma, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo"
(ADI 1.247 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95).

Pode-se concluir que, o ato administrativo nulo de pleno direito não se convalida com o decurso do tempo, sendo certo que sua legalidade pode ser revista a qualquer tempo pela própria administração, ou pelo Poder Judiciário, não se sujeitando a qualquer prazo prescricional ou mesmo decadencial, ante a prevalência do interesse público.

Portanto, o tema do acúmulo ilegal de cargos públicos seria passível de investigação a qualquer tempo, porquanto os atos que afrontam a Constituição Federal são insuscetíveis de prescrição ou decadência.

Diante desse cenário, mostra-se hígido o direito do Estado em apurar eventual situação de acumulação ilícita de cargos levada a efeito pela Impetrante, motivo pelo qual se afasta a prejudicial em questão.

Por essas razões,
REJEITO
a prejudicial de decadência arguida pela Impetrante.

É como voto.

À UNANIMIDADE REJEITARAM A PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA.

VOTO
(MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado
,
trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por
Maria Losangeles Araújo Silva
, contra ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro, consistente na notificação para optar por um dos cargos públicos que ocupa (Professora + Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado), uma vez que, caracteriza acúmulo ilegal de cargos, de formar a afrontar o artigo 159, inciso XII, da Lei Complementar nº 04/1990 e o Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Feitas essas ponderações,
passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Sem grandes delongas, no
caso em exame, verifico que razão
não
assiste a Impetrante.

Explico.

Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional nº 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
. [Destaquei]

Insta salientar que, o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2
o
, §§ 1
o
e 2
o
, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino. Contudo, o §§ 3º e 4º determinam:

§3º
Os cargos e empregos de nível médio cujas atribuições detenham característica de "técnico", poderão ser acumulados com outro de magistério, na forma do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal.

§4º

Os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade, não poderão, em face de não serem considerados técnicos ou científicos, ser acumulados com outro de Magistério.
[Destaquei]
.

Ao
analisar as atribuições do cargo de
Técnico Administrativo Educacional – TAE,
consoante previsto no artigo 9º, inciso I, alíneas a e b da Lei Complementar nº 50/98,
não é possível constatar a característica de "técnico", sendo a sua natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou de nenhuma complexidade:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

I - Técnico Administrativo Educacional:
a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infraestrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros; [Destaquei].

Dessa forma, o
cargo de Técnico Administrativo Educacional, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela
Constituição Federal
.

A propósito, veja-se que a Segunda Câmara de Direito Público já se posicionou quanto a questão:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - IMPOSSIBILIDADE
— AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.

“(...) É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147 / MS - Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015).

(N.U 0033799-40.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5/9/2017, Publicado no DJE 14/9/2017).

Com bem consignou, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (ID 98895958):

Neste diapasão, nota-se que não é possível a acumulação do cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE com outro cargo de magistério, posto que se encaixa na vedação prevista no § 4º Decreto Estadual nº 1.282 de 11 de março de 1992 acima reproduzido
. Assim sendo, a percepção simultânea de vantagens pecuniárias referente ao cargo de Técnico Administrativo Educacional – TAE, somada ao cargo de magistério é ilegal, devendo realizar a escolha determinada pela administração pública. Do contrário, caso a impetrante se abstenha de realizar a opção do cargo que deseja permanecer, a Administração Pública poderá adotar procedimento sumário para a apuração e regularização imediata da questão, situação que está prevista no artigo 67-A da Lei Complementar nº 207/2004 e que não se reveste de nenhuma ilegalidade como tenta convencer a impetrante.
Sendo assim, evidente que a impetrante não comprovou direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.
[Destaquei].

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de decadência arguida pela Impetrante e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
, por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE MAIO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1° VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4° VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022